Tribunal: TJMT
Processo: 1019021-77.2016.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019021-77.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (JUIZO RECORRENTE), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (ADVOGADO), DIRETOR DO DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (RECORRIDO), MARCELO FERNANDES FRANCISCO - CPF: 794.552.711-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, retificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA EXTRA PETITA CONFIGURADA – DECISÃO DIVERSA DA CAUSA DE PEDIR – NULIDADE DA SENTENÇA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - SEGURANÇA DENEGADA.

1. De acordo com o princípio da congruência, a lide deve ser decidida nos limites em que foi proposta, sob pena de o julgamento ficar além, fora ou aquém do pedido.

2.
Assim deve ser considerada
extra

petita
, a sentença que não guardou congruência com os limites subjetivos da lide.

3. Ordem Denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1019021-77.2016.8.11.0041

impetrado por
MARCELO FERNANDES FRANCISCO

contra ato praticado pelo
PRESIDENTE
DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN
, visando a transferência da titularidade do veículo e a correção do seu cadastro.

A sentença revisada concedeu a segurança para assegurar ao impetrante o direito de licenciar seu veículo.

Sentença
extra petita
, afronta ao princípio da congruência, com natureza diversa da pedida.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria Geral de Justiça opina pela retificação da sentença – id. 2677080.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança para assegurar ao impetrante o direito de licenciar seu veículo.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
e JULGO EXTINTO o presente
mandamus
, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil e confirmando a liminar anteriormente deferida para que a Autoridade Impetrada proceda a liberação e licenciamento do veículo

FX35, placa: MSL-8218, RENAVAN: 131283677, Ano 2008, Modelo 2009, FABRICANTE INFINITI, CHASSI: JNRAS18U39M100854, cor marrom
.
”

A espécie revela que o impetrante ao buscar o órgão responsável solicitou a transferência da titularidade do seu veículo e a correção do seu cadastro obtendo a recusa da autoridade coatora.

Inexistindo pleito do autor quanto ao licenciamento do seu veículo, esses não podem ser reconhecidos de ofício, nítida afronta ao princípio da congruência, evidenciando-se a sentença ‘
extra petita’.

Com essas considerações, e nos termos do artigo 1013, §3o, inciso II do CPC, passo à apreciação em remessa necessária do mérito da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Em relação às preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual
, não merece prosperar
pois a essa compete analisar o ato ilegal, que condiciona a
transferência da titularidade do seu veículo, a correção do seu cadastro.

No tocante à preliminar da inviabilidade da via eleita

e
ausência de prova pré-constituída
arguida, se confunde com o próprio mérito da demanda e com ele será analisada.

No mérito, assim diz o art. 125, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 125. As informações sobre o chassi, o monobloco, os agregados e as características originais do veículo deverão ser prestadas ao RENAVAM:

I - pelo fabricante ou montadora, antes da comercialização, no caso de veículo nacional;

II - pelo órgão alfandegário, no caso de veículo importado por pessoa física;

III - pelo importador, no caso de veículo importado por pessoa jurídica.

Parágrafo único. As informações recebidas pelo RENAVAM serão repassadas ao órgão executivo de trânsito responsável pelo registro, devendo este comunicar ao RENAVAM, tão logo seja o veículo registrado.

Ora, se a norma específica é clara ao dizer que informações são repassadas pelo RENAVAM ao órgão executivo de trânsito, ou seja, DETRAN, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, em virtude de inconsistências de numerações do motor.

Não cabe ao Judiciário a interferência nos assuntos afetos exclusivamente da competência do Poder Público, sendo-lhes possível apenas o exame da sua legalidade, e neste ponto, como já visto, tem-se que o ato é legal.

Destarte, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo presente writ, haja vista não estar presente em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante, se sua existência for duvidosa, se a sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser definido por outros meios judiciais.

Com efeito, o mandado de segurança é imprescindível de prova pré-constituída e inequívoca, devendo a parte impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo a
prima facie
.

Assim, diante da ausência de prova inequívoca e pré-constituída e a necessidade de dilação probatória, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Nesse sentido é o recente entendimento adotado por este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ATO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -

SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA.
Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada.

(N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Ante o exposto, declaro a
NULIDADE
da sentença, em reexame, para
DENEGAR
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020